Tribunal: TJDFT
Processo: 0719219-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM TEMPORÁRIO. QUATRO DIAS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. COMPROVADOS E DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.018,97 a título de danos materiais e de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, afirma que, apesar do extravio da bagagem, ela foi devolvida 4 dias depois (dentro do prazo permitido) e sem sinal de violação e diferença de peso. Combate os danos morais e o valor arbitrado para tal. Sobre os danos materiais, alega que o recorrido não comprovou ter, efetivamente, suportado qualquer prejuízo de ordem patrimonial decorrente da conduta da recorrente GOL.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52068878). Custas e preparo recolhidos (ID 52068879 e ID 52068880). Contrarrazões não apresentadas (ID 52068885).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Compete ao transportador a guarda e conservação dos bens a ele entregues, desde o momento em que a bagagem é despachada pelo passageiro, até o efetivo recebimento no local de destino, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC.
5. Com efeito, o extravio de bagagem, ainda que temporário e em prazo menor que de 7 dias, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o art. 14 do CDC.
6. A situação vivenciada pela parte autora, ora recorrida, gera angústia, desconforto e frustração, além de gerar cansaço e estresse por ter seu material de trabalho extraviado nas bagagens, que ultrapassam o mero aborrecimento. Ademais, ainda que os itens que integravam a bagagem tenham sido entregues em prazo inferior ao previsto no §2o do art. 32 da Resolução 400 da ANAC, não afasta os transtornos sofridos, se mostrando justa e certa a compensação de ordem moral.
7. A indenização por danos morais tem como finalidade a compensação da lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
8. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verifica no presente caso.
10. Em relação aos danos materiais, alega o autor que o extravio de sua bagagem, ainda que temporário, lhe causou danos materiais relativos às despesas que teve durante o tempo que passou sem sua bagagem ao adquirir produtos de necessidade imediata. Além disso, relata que teve despesas com taxa de excesso de bagagem para o voo da volta, já que tinha adquirido novos itens.
11. O autor comprova os gastos de R$ R$ 699,97 (ID 52068872- página 9) e de R$ 179,00 (ID 52068872 – página 10), além da taxa de excesso de bagagem de R$ 140,00 (ID 52068872 – página 15), o que totaliza o valor objeto da condenação em sentença, de R$ 1.018,97, devendo-se manter a sentença em seus termos já que comprovados os gastos decorrentes diretamente do extravio temporário de bagagem.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários diante da ausência de contrarrazões.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.